Tribunal: CARF
Processo: 10945.722184/2017-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10945.722184/2017-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.038 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
28 de setembro de 2023
Recorrente
LATICÍNIOS NITUANO S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO
PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. LEITE IN NATURA
A aquisição de leite in natura junto a estabelecimentos industriais não dá
direito à apuração do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no
10.925/2004.
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO
PRESUMIDO. ATUALIZAÇÃO. SELIC
Não há que se falar em atualização monetária ou incidência de juros no
aproveitamento de crédito presumido decorrente da apuração não cumulativa
da contribuição para o PIS-PASEP/COFINS.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-011.037, de 28 de setembro de
2023, prolatado no julgamento do processo 10945.722183/2017-68, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni, Cynthia Elena de Campos, Pedro
Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo
conselheiro Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10945.722184/2017-11
Fl. 665
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.722184/2017-11

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento que reconheceu parcialmente o direito creditório decorrente de
crédito presumido da contribuição para o PIS-PASEP/COFINS apurado em conformidade com o
art. 8o da Lei no 10.925/2004, relativo a custos, despesas e encargos vinculados à produção e à
comercialização de leite.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil deferiu parcialmente o crédito pleiteado.

A Fiscalização glosou os créditos:
a) sobre os valores de aquisições efetuadas da empresa BRF – Brasil Foods
S.A. (CNPJ no 01.838.723/0104-32), referentes à mercadoria “leite fluido
granel uso industrial pasteurizado”, sob os fundamentos de não se tratar de
leite in natura e terem os produtos saído da empresa vendedora tributados
a alíquota zero, o que impossibilitaria o aproveitamento de tais créditos;
b) sobre os valores de aquisições efetuadas da empresa La Mucca do Brasil
S.A. (CNPJ no 11.193.531/0001-64), referentes à mercadoria “leite pré
beneficiado integral”, sob o fundamento de não se tratar de leite in natura.

Ao apresentar sua Manifestação de Inconformidade, alegou a Recorrente:

a) que para a consecução de seu objeto social adquire leite in natura de
pessoas físicas e jurídicas, utilizado como matéria-prima na fabricação de
queijos, manteigas e outros produtos;
b) que os fornecedores BRF – Brasil Foods S.A. (CNPJ no 01.838.723/0104-
32) e La Mucca do Brasil S.A. (CNPJ no 11.193.531/0001-64) seriam
pessoas jurídicas que exerceriam cumulativamente as atividades de
transporte, resfriamento e venda a granel de leite in natura, atendendo a
hipótese prevista no art. 8o, § 1o, inciso II da Lei no 10.925, de 23 de julho
de 2004;
c) que as aquisições efetuadas de pessoas jurídicas que exercem
cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel
de leite in natura permitem a apuração do crédito presumido de trata o
caput do artigo 8o da Lei no 10.925/2004;
d) que as vendas de leite efetuadas pelas pessoas jurídicas que exercem
cumulativamente as atividades de transporte, resfriamento e venda a granel
de leite in natura estão sujeitas à suspensão da incidência da contribuição
para o PIS/Pasep e da contribuição para o financiamento da seguridade
social – Cofins (art. 9o, inciso II, da Lei no 10.925/2004); e,
e) que “... as pessoas jurídicas fornecedoras dos produtos objeto de glosa,
mesmo sendo estabelecimentos industriais, mas que revendem parte do
leite captado, para outros estabelecimentos industriais, se enquadram
Fl. 666
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.722184/2017-11

perfeitamente na hipótese prevista no art. 8o, § 1o, II, da Lei no
10.925/2004, ou seja, em relação a parcela do leite revendido, revestem a
condição de pessoa jurídica que exerce, cumulativamente, as
atividades de transporte, resfriamento e venda a granel de leite in
natura” (grifos no original);
f) acerca das glosas sustentou:
g) que a glosa é indevida, pelo menos, no que se refere ao leite adquirido da
empresa La Mucca do Brasil S.A.;
a. o processo de pré-beneficiamento do leite não lhe retira ou altera a
característica de “leite cru” ou “in natura”, de acordo com o
Decreto no 9.013, de 29 de março de 2017, que regulamenta a Lei
no 1.283, de 18 de dezembro de 1950, e a Lei no 7.889, de 23 de
novembro de 1989;
b. que “... enquanto o leite não for “beneficiado”, o que ocorre
somente com o processo de pasteurização, ele é considerado “leite
cru” ou “in natura”, mesmo que submetido aos processos de
filtração sob pressão, clarificação, bactofugação, microfiltração,
padronização do teor de gordura, termização (pré-aquecimento),
homogeneização e refrigeração”; e,
c. que a questão de a operação de pré-beneficiamento do leite
implicar, ou não, a sua descaracterização como leite cru já foi
apreciada, relativamente à empresa La Mucca do Brasil S.A., pela
administração tributária do Estado do Paraná, a qual entendeu que
tal processo não descaracterizaria o produto, ou seja, continuar-se-
ia tratando de leite cru;
h) que incide a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
– Selic – sobre os pedidos de ressarcimento formulados, conforme
entendimento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF.

O Acórdão apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS-PASEP/COFINS
Período de apuração: (...)
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. LEITE IN NATURA
A apuração do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei no 10.925/2004,
relativamente aos custos, despesas e encargos vinculados à produção e à
comercialização de leite, é permitida somente sobre as aquisições de leite in natura
efetuadas de pessoas físicas ou de pessoas jurídicas que exerçam cumulativamente as
atividades de transporte, resfriamento e sua venda a granel.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO
PRESUMIDO. ATUALIZAÇÃO. SELIC
O aproveitamento de crédito presumido decorrente da apuração não cumulativa da
contribuição para o PIS-Pasep/Cofins não enseja a incidência de juros.
Fl. 667
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.722184/2017-11

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Ao julgar improcedente a Manifestação de Inconformidade da Recorrente, a DRJ
sustentou:
a) no tocante às aquisições realizadas junto à empresa BRF – Brasil Foods
S/A que “pode ser considerado “leite fluido a granel de uso industrial”
tanto o leite que não passou pelo processo de pasteurização quanto aquele
que a tal beneficiamento foi submetido a processo de pasteurização
descaracterizando o leite como in natura;
b) no tocante às aquisições efetuadas junto à empresa La Mucca do Brasil
S/A que o produto adquirido apresenta o Código NCM 0402.21.20 cuja
descrição define-o como leite parcialmente desnatado, concentrado, em pó,
grânulos ou outras formas sólidas, com um teor, em peso, de matérias
gordas, superior a 1,5%, sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes
impossibilitando sua classificação como leite in natura.

A Contribuinte foi intimada, apresentando o Recurso Voluntário por meio de
protocolo eletrônico, reiterando a argumentação apresentada na manifestação de inconformidade
e pugnando pela reforma da decisão a qua, deferimento do ressarcimento de crédito pleiteado e
sua atualização pela Taxa Selic.

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

TEMPESTIVIDADE
O recurso é tempestivo, bem como os demais requisitos de
admissibilidade encontram-se devidamente preenchidos, nos moldes do
Decreto n.o 70.235/72, de modo que dele tomo conhecimento.

DO MÉRITO
A Recorrente é pessoa jurídica que tem por objeto social “a exploração
das atividades de fabricação de produtos laticínios; comércio varejista de
laticínios, frios e conservas; e processamento, preservação e produção de
conservas de frutas, legumes e outros vegetais.

Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.722184/2017-11

Como se depreende do relato acima, cinge-se o mérito destes autos a dois
pontos:
a)
à possibilidade de enquadramento das aquisições realizadas junto
às empresas La Mucca do Brasil S.A. e BRF – Brasil Foods S.A. na
hipótese legal de aproveitamento de crédito presumido prevista no art. 8o
da Lei n.o 10.925/2004;
b)
à definição do enquadramento, ou não, dos produtos “LEITE
FLUIDO GRANEL USO IND PAST INT TRA” e “LEITE PRE
BENEFICIADO INTEGRAL” na classificação fiscal de Leite in natura.

Passemos então à análise destes pontos:

A) Definição do enquadramento, ou não, dos produtos “LEITE
FLUIDO GRANEL USO IND PAST INT TRA” e “LEITE PRE
BENEFICIADO INTEGRAL” na classificação fiscal de Leite in
natura.

i)
Do “LEITE FLUIDO GRANEL USO IND PAST INT TRA”

Em sua Manifestação de Inconformidade a Recorrente manifestou sua
aceitação tácita quanto à glosa do direito ao crédito das aquisições do
produto “LEITE FLUIDO GRANEL USO IND PAST INT TRA”
adquiridos junto à empresa BRF – Brasil Foods S.A ao afirmar
expressamente que “a glosa é indevida, pelo menos em relação ao leite
adquirido da empresa La Mucca do Brasil S/A”.

Tal afirmativa foi reiterada no Recurso Voluntário:

“No entanto, como já amplamente demonstrado na Manifestação de
Inconformidade, a glosa é indevida, ao menos em relação ao leite adquirido da
empresa La Mucca do Brasil S.A.”

Caso a Recorrente entendesse que a glosa fosse indevida em relação às
aquisições realizadas junto à BRF – Brasil Foods S.A. teria contra elas
expressamente se insurgido.
Desta forma configurada está a hipótese prevista no art. 17 do Decreto n.o
70.235/72, devendo ser negado provimento ao Recurso Voluntário neste
tópico.

ii) Do “LEITE PRE BENEFICIADO INTEGRAL”
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.722184/2017-11

Argumenta Recorrente que o leite perde sua natureza de “cru” ou in
natura somente após a realização da operação de beneficiamento,
conforme estipulado no Decreto n.o 9.013/2017, que regulamenta as Leis
n.o 1.283/50 e 7.889/9.

Sustenta, ainda, que tal enquadramento foi aceito pela Secretaria de
Estado da Fazenda do Estado do Paraná, no âmbito de aplicação do
Imposto sobre as operações de Circulação de Mercadorias e de prestação
de Serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de
comunicações – ICMS, conforme faz prova o documento acostado aos
autos intitulado Parecer n.o 66104052.

Entende dever tal entendimento ser aplicado nestes autos em respeito à
análise sistemática do Sistema Tributário Nacional.

A DRJ manteve a glosa dos créditos relativos ao “LEITE PRE
BENEFICIADO INTEGRAL” em razão de tratar-se o Código NCM do
produto de “leite parcialmente desnatado, concentrado, em pó, grânulos
ou outras formas sólidas”, razão pela qual, “parece claro não haver
exegese possível que permita a conclusão de que leite em pó, grânulos ou
outras formas sólidas, possa ser considerado o mesmo produto do que o
leite in natura ou o leite cru”.

A Recorrente alega não se tratar o produto adquirido de leite “em pó,
grânulos ou outras formas sólidas”, mas sim de verdadeiro leite em
estado líquido que não perdeu sua natureza in natura em razão do
processo de resfriamento e homogeneização a que fora submetido.

O conceito técnico de “leite cru” ou in natura nos é trazido pelo art. 504
do Regulamento da Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de
Origem Animal (RIISPOA), editado pelo Decreto n.o 30.691/52, que
dispõe:
Art. 504. Para efeito deste Regulamento fica estabelecida a seguinte classificação
do leite quanto à finalidade, à espécie produtora, ao teor de gordura e ao
tratamento;
(...)
d) quanto ao tratamento o leite se classifica em:
1 - cru;
2 - pasteurizado;
3 - reconstituído.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.722184/2017-11

§ 6o Leite cru é aquele que foi ou não submetido no todo ou em parte, às
operações de filtração, refrigeração, congelação ou pré-aquecimento.
§ 7o Leite pasteurizado é o submetido às operações de filtração, aquecimento,
refrigeração e outras técnicas necessárias ao seu preparo, para transporte e
distribuição ao consumo, permitindo-se sua homogeneização.
§ 8o Leite constituído e o produto resultante da dissolução em água, do leite em
pó adicionado ou não de gordura láctea, até atingir o teor gorduroso fixado para
o respectivo tipo, seguido de homogeneização e pasteurização.

Pelo que se pode depreender da classificação acima, o Leite será
considerado “cru” ou in natura enquanto não tiver sofrido a operação de
pasteurização, definida pelo art. 517 do Decreto n.o 30.691/52 como “o
emprego conveniente do calor, com o fim de destruir totalmente a flora
microbiana patogênica, sem alteração sensível da constituição física e do
equilíbrio químico do leite, sem prejuízo dos seus elementos
bioquímicos, assim como de suas propriedades organolépticas normais”.

As notas fiscais de compra relativas ao produto “LEITE PRE
BENEFICIADO INTEGRAL” acostadas aos autos adotaram o Código
NCM 04022120:

04.02 – Leite e creme de leite, concentrados ou adicionados de
açúcar ou de outros edulcorantes.
o
0402.2 – Em pó, grânulos ou outras formas sólidas, com um teor,
em peso, de matérias gordas, superior a 1,5 %:

0402.21 – Sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes

0402.21.20 – Leite parcialmente desnatado

A adoção do referido Código NCM vai de encontro à conceituação de
“leite cru” ou in natura contida no §6o do art. 504 do RIISPOA.

A decisão a qua apresenta-se acertada ao afirmar “não haver exegese
possível que permita a conclusão de que leite em pó, grânulos ou outras
formas sólidas, possa ser considerado o mesmo produto do que o leite in
natura ou o leite cru”.

A Recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento que nos permitisse
chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a DRJ.

O Laudo Técnico do Processo Produtivo acostado juntamente com o
Recurso Voluntário não nos traz quaisquer elementos quer permitem
desconstituir a conclusão da DRJ.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.722184/2017-11

Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário neste
tópico.

B) Possibilidade de enquadramento das aquisições realizadas junto
às empresas La Mucca do Brasil S.A. e BRF – Brasil Foods S.A. na
hipótese legal de aproveitamento de crédito presumido prevista no
art. 8o da Lei n.o 10.925/2004

Entende a Recorrente serem indevidas as glosas das aquisições realizadas
junto às empresas La Mucca do Brasil S.A. e BRF – Brasil Foods S.A.
haja vista o enquadramento das atividades por elas desenvolvidas e
atinentes ao presente caso encontrarem amparo na hipótese prevista no
art. 8, §1o, inciso II da Lei n.o 10.925/2004, que dispõe:
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004) (Vigência) (Vide Lei no 12.058, de 2009)
(Vide Lei no 12.350, de 2010) (Vide Medida Provisória no 545, de 2011) (Vide
Lei no 12.599, de 2012) (Vide Medida Provisória no 582, de 2012) (Vide Medida
Provisória no 609, de 2013 (Vide Medida Provisória no 609, de 2013 (Vide Lei no
12.839, de 2013) (Vide Lei no 12.865, de 2013)
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
(...)
II - pessoa jurídica que exerça cumulativamente as atividades de transporte,
resfriamento e venda a granel de leite in natura; e
(...)

Sustenta reforçar sua argumentação o fato de tais operações terem
ocorrido com suspensão das contribuições PIS e COFINS.

A Recorrente trouxe aos autos em anexo ao seu Recurso Voluntário cópia
dos Estatutos Sociais das empresas La Mucca do Brasil S.A. e BRF –
Brasil Foods S.A.

Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.722184/2017-11

Na análise do Estatuto Social da empresa La Mucca do Brasil S.A.
destaca-se em seu art. 4o constituir seu objeto social, dentre outras, a
“industrialização e comercialização de leite”.
No entanto, não se encontra dentre as demais atividades previstas no
dispositivo a atividade de transporte, que deve ser exercida
conjuntamente com as atividades de resfriamento e comercialização pela
empresa nos estritos termos do art. 8, §1o, inciso II da Lei n.o
10.925/2004.
Consta do art. 3o do Estatuto Social da empresa BRF – Brasil Foods S.A.
constituir objeto social “a industrialização, comercialização, no varejo e
no atacado, e exploração de alimentos em geral, principalmente os
derivados de proteína animal e produtos alimentícios que utilizem a
cadeia de frio como suporte e distribuição”, constando do parágrafo
único deste artigo a possibilidade de exercício, pela empresa ou por
terceiros, da atividade de “transporte de cargas em geral”.
Cuidou ela, ainda, de destacar do Comprovante de Inscrição no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica da BRF – Brasil Foods S.A. a atividade de
“preparação do leite”.
Em que pese o esforço da Recorrente no sentido de afastar o
entendimento da Fiscalização e da DRJ quanto à impossibilidade de
aproveitamento de crédito presumido nas aquisições realizadas junto às
empresas La Mucca do Brasil S.A. e BRF – Brasil Foods S.A., entendo
não lhe assistir razão.
Com efeito, a análise dos Estatutos Sociais de ambas aos autos vem a
reforçar o entendimento da decisão objurgada segundo a qual elas são
indústrias e não coletoras de lei, não havendo “a permissão legal para a
apuração do crédito presumido de que trata o art. 8o da Lei n.o
10.925/2004 sobre as aquisições delas efetuadas”.
Com estes fundamentos, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário neste quesito.

C) Da atualização monetária pela SELIC

Por fim, requer a Recorrente que eventuais créditos que lhe sejam
devidos venham a ser corrigidos pela Taxa Selic, desde a data da
formulação do pedido até a data do efetivo pagamento.
Alega ser necessário afastar o disposto no art. 13 da Lei n.o 10.833/2003
por haver, in casu, mora da Administração Tributária decorrente de sua
inércia, haja vista ter sido o pedido de ressarcimento protocolado em
31/01/2017, não tendo ocorrido até o momento a conclusão do processo,
quando já superados mais de cinco anos do seu início.
Entende encontrar-se configurada a violação ao disposto no art. 24 da Lei
n.o 11.457/2007 que estabelece ser “proferida decisão administrativa no
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.038 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10945.722184/2017-11

prazo máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de
petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte”.
Novamente não assiste razão à Recorrente.
O art. 15, inciso VI, da Lei no 10.833/2003 é expresso ao negar a
existência de atualização monetária ou incidência de juros no
aproveitamento de créditos decorrentes da apuração não cumulativa da
contribuição para o PIS/Pasep.
Ademais, a suposta violação ao art. 24 da Lei n.o 11.457/2007 não resta
configurada, haja vista que o despacho decisório foi proferido em um
lapso temporal inferior ao previsto no dispositivo em tela.
Assim, por expressa disposição legal, indefere-se tal pedido formulado
pela empresa.

Em face do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 674
DF CARF MF
Original